Tribunal: TJES
Processo: 5016062-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016062-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BERMUDES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Em que pese haver no agravo um pedido de readequação do regime do ônus da prova, destaco que este está desprovido de qualquer fundamentação, de modo que

NÃO CONHEÇO
desta parte do recurso, dada a evidente ausência de dialeticidade recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada quanto a revogação do benefício da gratuidade de justiça à agravante e anular o capítulo ilegitimidade passiva do Cartório do 2º Ofício – Tabelionato de Linhares

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO
contra a r. decisão de id. 76381338 que, nos autos dos
“ação de nulidade de contrato de compra e venda por fraude c/c danos materiais e morais c/c reintegração de posse”
ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE BERMUDES FERREIRA e CARTÓRIO DO 2 OFICIO - TABELIONATO DE LINHARES,
revogou a gratuidade da justiça da autora e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo cartório, de modo que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a este requerido, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 16145388), a agravante aduz, em síntese, (i) possuir direito à assistência judiciária gratuita e (ii) que o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado a substituição do sujeito passivo pelo delegatário em vez de extinguir o feito sumariamente.

Em id. 16228851 proferi decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo, impedindo a extinção do feito até o julgamento deste recurso.

Contrarrazões do Cartório do 2º Ofício – tabelionato de Linhares em id. 16674110 pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se (id. 17489694) pela ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016062-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BERMUDES FERREIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO - TABELIONATO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO
contra a r. decisão de id. 76381338 que, nos autos dos
“ação de nulidade de contrato de compra e venda por fraude c/c danos materiais e morais c/c reintegração de posse”
ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE BERMUDES FERREIRA e CARTÓRIO DO 2 OFICIO - TABELIONATO DE LINHARES,
revogou a gratuidade da justiça da autora e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo cartório, de modo que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a este requerido, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 16145388), a agravante aduz, em síntese, (i) possuir direito à assistência judiciária gratuita e (ii) que o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado a substituição do sujeito passivo pelo delegatário em vez de extinguir o feito sumariamente.

Em id. 16228851 proferi decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo, impedindo a extinção do feito até o julgamento deste recurso.

Contrarrazões do Cartório do 2º Ofício – tabelionato de Linhares em id. 16674110 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Divido o voto em duas partes para melhor compreensão das matérias suscitadas.

I. Da Gratuidade de Justiça

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em continuidade, destaca o artigo 100 do CPC que o juiz pode, após impugnação da parte contrária, revogar o benefício ora concedido:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o Juízo
a quo
compreendeu que “[...] os elementos trazidos pelo requerido, notadamente a comprovação de que a autora é empresária ativa e o valor expressivo dos honorários contratuais, constituem indícios que afastam a presunção de hipossuficiência”

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente.

Dos elementos dos autos, concluo que não há evidências suficientes para comprovar uma vida de abundância financeira da agravante, mas apenas alguns gastos esporádicos excepcionais, como contrato de honorários advocatícios e uma viagem realizada que, como explicou a agravante, foi realizada em território nacional e não um cruzeiro internacional como alegou o requerido.

No caso em tela, a agravante colacionou aos autos declarações de isenção de imposto de renda (id. 55309106) e declaração de hipossuficiência firmada sob as penas da lei. Da análise minuciosa do caderno processual, não se vislumbram elementos objetivos de renda, patrimônio ou padrão de gastos que sejam capazes de afastar a presunção legal e a prova documental apresentada.

Assim, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Frente o exposto, acolho o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. Da Legitimidade Passiva

Quanto à extinção do processo em relação ao Cartório do 2º Ofício, assiste razão à agravante ao apontar vício procedimental na decisão.

Após analisar detidamente os autos, verifiquei que a decisão proferida pelo d. Magistrado
a quo
deixou de analisar uma importante preliminar suscitada em réplica (id. 71179284) pelo ora agravante. Como se vê, o agravado realizou sua manifestação processual por meio de ofício assinado pelo próprio Tabelião responsável pela entidade.

Dessa forma, incorreu em
error in procendo
o Magistrado ao acolher a preliminar suscitada por parte desacompanhada de procurador que lhe conferisse capacidade postulatória em Juízo.
Deve, portanto, ser realizado o desentranhamento do ofício id. 62392679 dos autos.

Isso posto, é cediço que a legitimidade processual do Cartório é questão de ordem pública e que deve ser analisada de ofício pelo d. Sentenciante. Contudo, ao extinguir o agravado do polo passivo sem que fosse oportunizado o aditamento do polo passivo, o d. Magistrado violou os preceitos do artigo 338 do CPC, como se vê em:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu."

Frente o exposto, entendo que assiste razão o agravante ao pugnar a anulação do capítulo da sentença que versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao Cartório.

Por fim, em que pese haver no agravo um pedido de readequação do regime do ônus da prova, destaco que este está desprovido de qualquer fundamentação, de modo que
NÃO CONHEÇO
desta parte do recurso, dada a evidente ausência de dialeticidade recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada quanto a revogação do benefício da gratuidade de justiça à agravante e anular o capítulo ilegitimidade passiva do Cartório do 2º Ofício – Tabelionato de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)